Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-79.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE OU FINALIDADE PRÁTICA NA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento da medida de semiliberdade, por si só, não impede, em princípio, o prosseguimento do processo. Contudo, a extinção ou a continuação da ação dependerá das circunstâncias que envolvem o caso em concreto. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que o tempo transcorrido entre os fatos e a análise recursal é bastante significativo, cabendo ressaltar que a avançada idade do representado afeta a essência da aplicação da norma, especialmente por já está cumprindo medida considerada socioeducativa grave. Neste contexto, a aplicação de medidas adicionais seria ineficaz, tendo caráter meramente punitivo.
2. Recurso conhecido e desprovido.